Tribunal: STF
Processo: ARE 1479979
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Osvaldo Francisco Pires, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL QUANTO AO ASPECTO DA LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 13.124/98 COMO FUNDAMENTO PARA EDIÇÃO DA PORTARIA 015/2014. PARÂMETRO EQUITATIVO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se constata irregularidade na Portaria nº 015/2014, editada pelo Diretor do Foro da comarca de Piracanjuba, ainda menos no Despacho nº 2069/2014 da Assessoria Correicional, visto que a autoridade judiciária apenas aplicou a regra prevista no artigo 10, § 2º, da Lei nº 13.243/98, que modificou a Organização Judiciária do Estado de Goiás. De igual maneira, não há incompatibilidade entre esta norma estadual e o artigo 236 da Constituição Federal, pois, este dispositivo constitucional cuida apenas da organização e instalação dos serviços notariais, ao passo que compete aos Estados regular as próprias atividades dos notários. 2. A regra do concurso público para o ingresso na atividade notarial não resta defraudada, na espécie, quando se observa que o notário assumiu a titularidade do cartório antes da Constituição Federal de 1988, podendo, assim, continuar no cargo, conforme a prescrição do artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 3. Assim, não prosperando o pleito autoral, a parte arcará com o ônus de sua deficiência probatória, nos termos dos artigos 373, inciso I, do CPC/15. 4. Nas demandas em que o valor da causa mostra-se irrisório, os honorários advocatícios serão fixados na forma equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15. 5. Com esteio no § 11 do artigo 85 do Digesto Processual Civil, devem ser majorados a verba honorária sucumbencial em desproveito do requerente/apelante. 6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, caput e II, e 236, § 3º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 13.243/1998 e Portaria nº 15/2014 do Foro da Comarca de Piracanjuba). Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Além disso, rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem exigiria a análise do quadro fático delineado e a interpretação de cláusulas do edital, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.471.239-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 655.080-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJE 09.9.2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente